Tribunal: TJMT
Processo: 1002390-47.2024.8.11.0051
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002390-47.2024.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CELIA REGINA VIDOTTI, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), GABRIELA SILVA MARQUES - CPF: 062.945.781-67 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: GABRIELA SILVA MARQUES

EMENTA. DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
DE BUSCA E APREENSÃO
.

RECURSO DE APELAÇÃO.
PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO PARA CUMPRIMENTO DO ACORDO
.
POSSIBILIDADE. ART. 922 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
. SENTENÇA
REFORMAD
A. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que
homologou o acordo firmado pelas partes
que ignorou pedido para suspensão do feito até o cumprimento da avença e determinou a sua extinção
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a
possibilidade de suspensão do feito após realização de acordo firmado no curso do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Com a homologação do termo de acordo firmado entre as partes e tendo havido pedido expresso de suspensão do feito até o integral cumprimento da avença, não há que se falar em sua extinção, mas, somente em sua suspensão, a teor do que orienta o artigo 922 do CPC/15.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

“
Nos
termos do artigo 922 do CPC
havendo convenção das partes
, com pedido expresso para suspensão
, o juiz declarará suspensa a
ação
durante
o período de cumprimento da avença”
.

Dispositivo relevante citado:

CPC, art. 922

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, 1000962-98.2022.8.11.0051, 0009454-02.2013.8.11.0055 e 1002244-06.2022.8.11.0009

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
R
ecurso de Apelação, interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
,
em face de sentença
proferida pelo Juízo da
2º
Vara

da Comarca de Campo Verde que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.
1002390-47.2024.8.11.0051
, ajuizada em desfavor de
GABRIELA SILVA MARQUES
, hom
ologou o acordo firmado entre as partes,
declarando extinta a ação e determinando o seu consequente arquivamento.

Em suas razões recursais
o

A
pelante
suscita

os seguintes questionamentos fático-jurídicos
:

1. Da
possibilidade de suspensão processual até o cumprimento integral do acordo

Nesse sentido, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão recorrida a fim de determinar a suspensão da ação até o cumprimento integral do acordo entabulado entre as partes. (ID.
249357159
)

Sem contrarrazões
diante da ausência de triangulação processual
.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: GABRIELA SILVA MARQUES

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se
trata
r

R
ecurso de Apelação, interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
,
em face de sentença
proferida pelo Juízo da
2º
Vara

da Comarca de Campo Verde que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.
1002390-47.2024.8.11.0051
, ajuizada em desfavor de
GABRIELA SILVA MARQUES
, hom
ologou o acordo firmado entre as partes,
declarando extinta a ação e determinando o seu consequente arquivamento.

A Apelante insurge-se sobre a sentença argumentando
que o acordo restou entabulado para pagamento parcelado, de maneira que não houve a quitação da dívida e
, portanto, necessária
a suspensão do processo nos termos do art. 922 do CPC.

Aponta, por fim, sobre
a necessidade de reforma da sentença para que seja determinado suspenso o feito até o cumprimento integral da obrigação pactuada
.

Pois bem.

Na origem, trata-se de uma ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
em face de
GABRIELA SILVA MARQUES
, consubstanciado na inadimplência de contrato de financiamento de veículo com alienação fiduciária.

Ressurge dos autos que as partes formularam acordo sobre o mérito da ação, contudo, conforme minuta de acordo juntada em ID.
249357151
, requereram a suspensão processual até o cumprimento integral da obrigação.

1. Da possibilidade de suspensão processual até o cumprimento integral do acordo

A meu ver, analisando-se a documentação encartada aos autos, bem como, as afirmações das partes litigantes, tenho que a tese jurídica arguida pela parte Apelante deve ser
acolhida. Explico
.

No caso em análise, houve pedido de suspensão do processo durante o prazo para cumprimento do acordo, com consequente extinção do feito apenas após a liquidação do pacto firmado (ID.
249357151
).

Sobre tal situação, o artigo 922 do Código do Processo Civil estabelece:

Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.

O prolongamento dos prazos de pagamento, na forma realizada pelas partes, atrai a incidência do art. 922 do CPC, de modo a prestigiar a vontade das destas e, ao mesmo tempo, conferir segurança jurídica ao credor em caso de descumprimento do acordo, pois conferida permissão ao exequente para a retomada do processo de execução na hipótese de quebra do acordo.

Ademais, o juiz deve declarar suspenso o processo durante o prazo concedido pelo credor para que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação, conforme art. 922 do CPC.

No caso, não há dúvida do requerimento da homologação do acordo com a suspensão do feito até o cumprimento do acordo, sendo que, findo o prazo legal, sem qualquer manifestação das partes, ou descumprido o acordo entabulado entre as partes, deve o Magistrado determinar o prosseguimento do processo, e não, julgá-lo extinto por falta de interesse de agir.

Nesse sentido, transcrevo alguns julgados recentes desta Corte:

APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO- ACORDO ENTRE AS PARTES - PEDIDO DE SUSPENSÃO - HOMOLOGAÇÃO - EXTINÇÃO DO FEITO - IMPOSSIBILIDADE - ART. 922 e 313, II, § 4º CPC/15 - NECESSIDADE DE SUSPENSÃO - RECURSO PROVIDO. Em caso de realização de acordo entre as partes para pagamento em parcelas da obrigação, suspende-se o processo para cumprimento da obrigação pelo devedor (art. 313, II, do CPC/15).
Havendo autocomposição nos autos da ação de busca e apreensão, a legislação processual civil prevê a sua suspensão para o cumprimento da obrigação, não implicando na extinção do processo, como decidiu a sentença recorrida, de modo que esta merece ser reformada.
(N.U 1000962-98.2022.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2024,
Publicado
no DJE 24/07/2024) (grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACORDO ENTRE AS PARTES PARA PAGAMENTO PARCELADO– HOMOLOGAÇÃO E SUSPENSÃO DO PROCESSO – POSTERIOR EXTINÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ O INTEGRAL CUMPRIMENTO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.
Entabulado acordo entre as partes na fase executiva, com previsão de pagamento da dívida executada em parcelas, deve o referido acordo ser homologado, com a suspensão do processo até o integral cumprimento, conforme previsão do art. 922 do CPC, sendo descabida a extinção.

(N.U 0009454-02.2013.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/07/2024,
Publicado
no DJE 18/07/2024) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – ACORDO – PRAZO CONCEDIDO PELO CREDOR PARA PAGAMENTO PARCELADO DO DÉBITO - PEDIDO DE SUSPENSÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO INDEVIDA – ART. 922 DO CPC – RECURSO PROVIDO. Em Ação Monitória, o acordo firmado entre as partes para parcelamento do valor devido não autoriza a extinção do feito, mas sim a sua suspensão até o adimplemento da obrigação. Findo o prazo sem o cumprimento, o processo retomará seu curso normal.
(N.U 1002244-06.2022.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2024,
Publicado
no DJE 19/07/2024)

Conclusão

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e determino a suspensão da execução na instância de origem até o cumprimento da obrigação pactuada, nos termos do artigo 922, do Caderno processual Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024